Tribunal: TJSP
Processo: 1063959-16.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR – NULIDADE não verificada – Manifestação de oposição ao julgamento virtual apresentada após o prazo legal para tanto – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR – NULIDADE não verificada – Manifestação de oposição ao julgamento virtual apresentada após o prazo legal para tanto – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca do prazo prescricional aplicável no caso concreto – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.